Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719541-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNO BARROS CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNO BARROS CRUZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702483-04.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido. Acórdão no ID 29713465 conhecendo e dando provimento ao recurso. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para REFORMAR a decisão hostilizada e determinar ao Distrito Federal o custeio da medicação prescrita (CETUXIMABE) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (destaques no original) O Distrito Federal peticionou no ID 2997141 requerendo a substituição da multa por sequestro de valores, de forma que extingue a obrigação e atende a necessidade da parte. Devidamente intimada pelo despacho de ID 30237775, a parte agravante peticionou no ID 30303002 anuindo com a proposta do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Entendo a proposta como acordo firmado entre as partes. Estando dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Caberá ao Juízo originário realizar o devido sequestro de valores para realização do tratamento do ora agravante. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de outubro de 2021 16:39:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador